Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703826-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO FELIPE GOMES IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA em favor de THIAGO FELIPE GOMES, visando, liminarmente, o trancamento da ação penal movida contra o paciente, preso em flagrante pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006. Sustenta a inexistência de elementos mínimos de materialidade aptos a inaugurar a ação penal, pois nada de ilícito foi encontrado com o paciente ou em sua residência. Aduz, portanto, serem as provas insuficientes para amparar a acusação. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão da liminar, com a expedição do alvará de soltura. No mérito, pelo trancamento da ação penal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, serve-se da via estreita visando trancar o processo 0701028-50.2024.8.07.0001, a pretexto de inexistir justa causa para o exercício da ação penal. Esclareço, de antemão, que o objetivo perseguido é medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, cuja ilegalidade apontada deve, necessariamente, restar positivada com a prova documental pré-constituída. No caso dos autos, o paciente, juntamente com outros indivíduos, foi preso em flagrante no dia 12/01/2024. Em audiência de custódia, o Juízo de origem não constatou qualquer ilegalidade na prisão e registrou a presença de elementos a justificar a conversão da custódia em preventiva, a fim de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva (ID 183590261, origem), nos seguintes termos: “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, tendo sido apreendidas grande quantidade de drogas (uma porção de 0,65g de cocaína; duas porções de 1.518,19 de cocaína; quatro porções de crack com a massa de 27,74g; 05 porções de cocaína com a masse de 382,85 g). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Trata-se de situação de extrema gravidade e complexidade. Os autuados seriam integrantes de uma facção criminosa conhecida nesta unidade da federação ("Comboio do Cão") e estariam envolvido com um homicídio praticado em 23/10/2023 contra a vítima Douglas de Jesus Nogueira. Bryan seria o executor e o crime teria ocorrido na Distribuidora de Bebidas 88 de propriedade do autuado THIAGO. A distribuidora, de acordo com as investigações, seria utilizada para encobrir o tráfico de drogas realizado pelo trio, bem como para lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. THIAGO possuiria ascendência sobre os demais, sendo DANILO e BRYAN os seus comparsas. BRYAN seria o encarregado de entregar as drogas, e o crime de homicídio teria ocorrido justamente em razão de desavenças sobre uma venda de drogas realizada por BRYAN. BRYAN também seria o encarregado de distribuir drogas par outros traficantes. DANILO estaria associado aos demais na traficância, tendo sido apreendido, inclusive, anotações sobre sua participação no tráfico. Há denúncias anônimas, de acordo com a polícia, no sentido de que os três seriam associados na traficância. Com DANILO também foi apreendido uma arma de fogo e munições que seria utilizada pela associação. Os três seriam responsáveis por aliciar menores de idade para o cometimento de crimes, inclusive roubos de veículos. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que os três autuados ostentam condenações definitivas, sendo multirreincidentes, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). O autuado BRYAN possui condenação definitiva pelos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal; art. 244-B, caput, Lei 8069/90; art. 211, caput, do Código Penal; e art. 347, caput, do Código Penal. Bryan também se encontra com mandado de prisão decretada por suposto crime de homicídio que teria praticado (Pje. no 0720121-09.2023.8.07.0009). O autuado Thiago possui condenação definitiva pelos seguintes crimes: art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal; art. 155, § 4o, IV, do Código Penal; art. 16, § 1o, IV, Lei 10826/03. O autuado Thiago também responde a processo penal por tráfico de drogas já com denúncia recebida. O autuado Danilo possui condenação definitiva pelos seguintes crimes: art. 16, caput, c/c parágrafo único, IV do Estatuto do Desarmamento; art. 33, caput, Lei 11343/06; art. 12, caput, Lei 10826/03; e art. 33, § 4o, Lei 11343/06. Danilo também responde a processo criminal por porte de arma de fogo. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidentes evidencia a periculosidade dos autuados e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Ressalte-se, outrossim, que os custodiados se encontram em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltarem a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante BRYAN CHRISTIAN DE AMORIM DOS SANTOS (DATA DE NASCIMENTO: 24/11/1992; PAI: ALCIDES ALVES DOS SANTOS; MÃE: MARIA DOS ESTEVAM ALVES DE AMORIM); DANILO DOS SANTOS RODRIGUES (DATA DE NASCIMENTO: 20/07/1992; PAI: ALAIR RODRIGUES DA SILVA; MÃE: ELIETE DOS SANTOS BASTOS) e THIAGO FELIPE GOMES (DATA DE NASCIMENTO: 09/04/1986; MÃE: ELIENE MARIA DE JESUS GOMES). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação” (grifos acrescidos) Na Representação APF no 2/2024 - 26a DP (ID 183517769, origem), consta haver sido instaurado o Inquérito Policial no 1.261/2023 - 26a DP, a fim de apurar o crime de homicídio, do qual foi vítima Douglas de Jesus Nogueira, no dia 23/10/2023, praticado por Bryan Christian de Amorim dos Santos, na Distribuidora de Bebidas 88. No curso das investigações, verificou-se que o paciente, conhecido como “Chicão”, é o proprietário do estabelecimento comercial onde ocorreu o crime, o qual utiliza o local como “fachada” para venda de drogas. Constatou-se, ainda, ser o paciente membro da facção criminosa denominada “Comboio do Cão”, cuja função é comandar o tráfico de drogas na Quadra 421 de Samambaia, com o auxílio de outras pessoas. Afirmou-se serem os indiciados (Bryan Christian de Amorim Santos, Danilo dos Santos Rodrigues e Thiago Felipe Gomes) responsáveis, inclusive, por aliciar jovens para roubar veículos, a fim de serem “clonados” e transportados para regiões fronteiriças, onde são trocados por armas de fogo e entorpecentes. Assim, com base nas investigações realizadas, a autoridade policial representou pela prisão temporária de Bryan e pela decretação de busca e apreensão e outras medidas cautelares em desfavor do paciente e de outros indivíduos, cujos pedidos foram deferidos nos autos no 0720121-09.2023.8.07.0009. No momento do flagrante, foi encontrado na Distribuidora de Bebidas 88, endereço vinculado ao paciente, conforme exposto alhures, entre outros objetos, uma balança de precisão com resquícios de cocaína. Nos demais endereços foram localizadas arma, munições, carregador prolongado e drogas, o que ocasionou a custódia dos envolvidos. Por fim, há o registro de que o paciente “é uma pessoa envolvida com o submundo do crime, tendo anotações criminais que remota ao ano de 2004, sendo que ele já indiciado pelas infrações penais de homicídio, porte ilegal de arma de fogo tanto de uso permitido como restrito e roubos, especialmente de veículos”. E, em data recente (21/12/2023), já no curso das investigações, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido posto em liberdade provisória no dia 23/12, conforme se comprova na Folha de Antecedentes Criminais do autuado (ID 183517748, origem). Com efeito, ao menos em análise perfunctória, exsurge a presença de indícios de autoria e materialidade dos delitos, porquanto individualizada de forma suficiente as condutas, em tese, praticadas pelo paciente. Ademais, a alegada insuficiência de provas aptas a amparar a acusação deve ser aferida durante o curso processual, eis que sequer ofertada a denúncia até o momento. Depreende-se, pois, a inexistência de motivação plausível ao deferimento da liminar, porquanto não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita. Nesse contexto não se pode, prime facie, acolher a tese defensiva para, de plano, suspender ou trancar a ação penal. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator